Tribunal: TJMT
Processo: 1064907-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064907-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO GALBERTO COLETO - CPF: 204.353.041-00 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0004-06 (APELANTE), DARLON DIAS FARIAS - CPF: 021.754.042-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que declarou a nulidade de abertura de conta e portabilidade de benefício previdenciário realizadas sem consentimento de idoso, condenando solidariamente as rés à restituição de valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cooperativa integrante do sistema financeiro responde solidariamente pelos danos decorrentes de fraude bancária, à luz da teoria da aparência e da legislação consumerista; e (ii) saber se o valor da indenização por dano moral fixado na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois, nas relações de consumo, os integrantes do sistema financeiro que atuam sob a mesma identidade visual respondem solidariamente, nos termos dos arts. 7o, p.u., e 25, § 1o, do CDC, aplicando-se a teoria da aparência para proteção do consumidor vulnerável.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, respondendo por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações.

A ausência de comprovação da contratação válida, mediante provas frágeis como biometria e assinatura eletrônica desacompanhadas de demonstração de consentimento informado, conduz à nulidade da relação jurídica e ao dever de restituição dos valores.

O dano moral é presumido, diante da indevida privação de verba alimentar de idoso, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e afronta a dignidade da pessoa humana.

O quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. As instituições integrantes de sistema financeiro que atuam sob a mesma identidade visual respondem solidariamente por fraudes bancárias, à luz da teoria da aparência e do CDC. 2. A indevida portabilidade de benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a redução do quantum indenizatório quando fixado em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e moral que lhe move João Galberto Coleto, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do contrato de abertura de conta corrente e da portabilidade de benefício previdenciário e condenar solidariamente as requeridas à restituição simples do valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que não possui qualquer vínculo jurídico com o autor, ora apelado, e que não participou dos atos de abertura de conta ou portabilidade de benefício narrados na exordial. Defende, ainda, a ausência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos experimentados pelo autor, aduzindo inexistir prova robusta do abalo moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade ou, no mérito, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 360964883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Galberto Coleto move ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c

indenização por danos materiais e moral em desfavor de Banco Agibank S.A. e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, objetivando a declaração de nulidade de abertura de conta bancária e da portabilidade de seu benefício previdenciário, alegadamente realizadas sem o seu consentimento, bem como a condenação das requeridas ao ressarcimento de valores e ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais.

Alega, em apertada síntese, que é idoso de 82 anos, residente em zona rural e desprovido de conhecimentos tecnológicos, possuindo apenas um telefone analógico para comunicações básicas. Narra que, no mês de junho de 2025, ao tentar sacar sua aposentadoria junto à Caixa Econômica Federal, como habitualmente fazia, constatou que o saldo estava zerado. Ao perquirir junto ao órgão previdenciário, foi informado de que seu benefício havia sido transferido para o Banco Sicoob (código 756), operado via Agibank, em conta cuja abertura jamais solicitou ou autorizou. Sustenta a ocorrência de fraude e falha grave na segurança bancária, destacando a realização de movimentações via PIX que desconhece e o impacto severo em sua subsistência alimentar.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da relação jurídica referente à conta corrente e à portabilidade do benefício, condenando solidariamente as requeridas à restituição simples do valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano

moral, acrescidos de juros e correção monetária.

Não concordando com a r. sentença, recorre a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, sustentando, em suma, que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que o negócio jurídico contestado foi gerido exclusivamente pelo Banco Agibank e operacionalizado sistemicamente pelo Bancoob. Defende a inexistência de solidariedade automática entre os entes do sistema cooperativo e a ausência de nexo causal entre sua atuação e os prejuízos narrados pelo autor, pugnando pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, convém analisar a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pela apelante.

A apelante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a operação foi realizada pelo Bancoob e pelo Agibank, sem qualquer participação da cooperativa singular "Sicoob Integração". No entanto, tal tese não resiste a uma análise sistemática à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria da Aparência.

Embora no plano do Direito Civil e Societário as cooperativas singulares e o Banco Cooperativo possuam personalidades jurídicas distintas, perante o consumidor vulnerável, todos se apresentam sob a mesma marca e logomarca: "Sicoob". O extrato de pagamento do INSS carreado aos autos identifica expressamente o "Banco 756 – Banco Sicoob" como destino dos recursos (id. 360963913 – pág. 03). Para o idoso hipossuficiente e para o mercado de consumo em geral, a distinção burocrática entre as diversas entidades que compõem o sistema cooperativo é irrelevante e incompreensível.

A legislação consumerista, em seus artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, estabelece a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços que contribuíram para o evento danoso, de modo que, ao permitir que sua marca e sua infraestrutura sejam utilizadas para a operacionalização de créditos previdenciários, a apelante atrai para si o ônus do risco da atividade. A jurisprudência desta Câmara, aplica o princípio da aparência para manter no polo passivo as instituições que compõem o mesmo grupo econômico ou sistema financeiro sob a mesma identidade visual, garantindo a facilitação da defesa do consumidor.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
- MÉRITO –
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE
- CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO [...]
A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. [...]”.
(RAC 1036990-81.2023.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 15.10.2025 - grifei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Pois bem. A
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
à espécie é incontroversa, conforme entendimento consolidado na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

A responsabilidade das instituições financeiras é
objetiva
, nos termos do
art. 14 do CDC
e da
Súmula 479 do STJ
, que dispõe:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Avançando ao mérito, destaco que a controvérsia reside na validade da contratação que ensejou a portabilidade do benefício do autor, e os danos daí advindos.

No caso dos autos, a defesa das rés limitou-se a apresentar "dossiês eletrônicos" contendo informações de biometria facial e assinatura por SMS, provas que são insuficientes para demonstrar o consentimento livre e esclarecido, mormente por se tratar de consumidor idoso, hipervulnerável, portanto.

Desse modo, a juntada da biometria facial, sem a comprovação de que o consumidor compreendia a natureza do ato que estava realizando, não supre a ausência de manifestação de vontade idônea.

Considerando que as rés não lograram demonstrar a autenticidade da contratação e que o autor teve seus meios de subsistência desviados, a nulidade da relação jurídica e o dever de reparar os danos são consectários lógicos.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a nulidade contratual e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente merece
manutenção integral
.

Superada a questão da validade, passa-se à análise do
dano moral
.

A violação é patente e ocorre
in re ipsa
. A privação da verba alimentar de um idoso octogenário, que se viu sem recursos para suas necessidades básicas de subsistência, extrapola o conceito de mero aborrecimento cotidiano. Tal conduta atenta contra a dignidade da pessoa humana e causa angústia e sofrimento psíquico profundo em quem depende exclusivamente do benefício previdenciário para sobreviver.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o magistrado de origem arbitrou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, ao ponderar as circunstâncias específicas do caso, verifico que tal montante comporta adequação. É certo que a privação de verba alimentar causa angústia e sofrimento
in re ipsa
, especialmente a um idoso que depende exclusivamente de sua aposentadoria. Por outro lado, a quantificação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima e garantindo o caráter pedagógico da sanção.

Considerando que o prejuízo material cingiu-se a um mês de benefício previdenciário, o qual já teve a restituição determinada, e observando os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos de fraude bancária sem maiores repercussões externas ou inscrição em cadastros de inadimplentes, a redução do valor indenizatório revela-se necessária.

Desse modo, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo autor e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta negligente pelas instituições financeiras, sem onerar excessivamente a parte recorrente de forma desproporcional à extensão do dano
.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] A cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, passível de compensação.
O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem foi reduzido para R$ 7.000,00 por adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
[...]IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos.
PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00
. Mantidos os demais termos da sentença. [...]”.
(RAC 1014137-24.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 21.01.2026 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterado nos demais termos.

Considerando que parte autora obteve sucesso substancial na demanda, o decaimento mínimo sobre parcela acessória (
quantum
indenizatório) não atrai a aplicação do art. 86 do CPC.

Mantenho os honorários advocatícios tal como fixados na origem.

Posto isso,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026